Tribunal: TJDFT
Processo: 0707943-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Ação de consumo. Causa de pedir. Negligência e imperícia na prestação de serviço odontológico. Composição passiva. clínica odontológica. Falha na prestação dos serviços. Relação jurídica havida entre as partes. Código de defesa do consumidor. Incidência. Responsabilidade civil. Aferição. Prisma subjetivo. Apreensão vinculação à atuação do profissional que executara os serviços. Pressupostos. Conduta dolosa ou culposa, dano (resultado) e nexo causal. Clínica. Responsabilidade. Aferição. Inversão do ônus probatório. Verossimilhança do aduzido e hipossuficiência da consumidora. Requisitos ausentes. Imputação à parte ré. Impossibilidade. Ônus probatório. Cláusula geral. Prevalência (CPC, arts. 95 e 373, i e ii; CDC, art. 6o, VIII). Gratuidade de justiça. Deferimento. Decisão não recorrível via agravo (CPC, art. 1.015). Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais manejada por consumidora em face de prestadora de serviços odontológicos, admitindo a inicial, deferira a gratuidade de justiça à autora, em face da aparente condição de hipossuficiência financeira, e determinara a inversão do ônus probatório, atribuindo à ré o encargo de demonstrar a inexistência de falhas na prestação dos serviços odontológicos contratados, apresentando todos os documentos pertinentes, incluindo o prontuário completo, histórico de atendimentos e comprovação de utilização de materiais adequados.

II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da legitimidade da decisão que deferira a gratuidade de justiça à autora e invertera o ônus da prova, imputando à ré o encargo de demonstrar o acerto e a adequação do atendimento odontológico fomentado à consumidora acionante, evidenciando o acerto no tratamento indicado e fomentado à paciente, com lastro no artigo 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir
3. A decisão que defere pedido de gratuidade de justiça não está sujeita a devolução a reexame de forma imediata, pois não compreendida nas hipóteses de recorribilidade via agravo de instrumento, afigurando-se passível de ser devolvida a reexame somente em sede de preliminar em apelação ou, ainda, em contrarrazões pela parte contrária (CPC, arts. 99, 1.009, §1o, e 1.015, V), ensejando a inviabilidade de conhecimento do agravo de instrumento na parte em que pretende a reforma da decisão de deferimento da benesse.
4. Conquanto a relação estabelecida entre a paciente e clínica de odontologia encarte relação de consumo, pois figura ela como destinatária final e o estabelecimento odontológico como fornecedor de serviços médicos, a natureza que encerra não enseja a automática inversão do ônus probatório, que demanda a apreensão da verossimilhança da argumentação desenvolvida e a dificuldade ou impossibilidade de a consumidora lastrear a argumentação que desenvolvera, consoante preconizado pelo artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor
5. Aferidas as peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo probante ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, o juiz está legitimado a promover a inversão o ônus probatório, afastando episodicamente os regramentos inerentes à clausula geral que pauta a repartição do encargo probatório como forma de se cumprir o enunciado inerente ao devido processo legal que estabelece que à parte é assegurada a ampla defesa e, como corolário, a produção de todas as provas lícitas aptas a influenciarem a elucidação da matéria de fato (CPC, art, 373, I e I, e § 1o).
6. Conquanto indispensável incursão probatória destinada a lastrear os fatos invocados como sustentação do direito invocado, não se afigurando dificultoso ou impossível à parte a quem interessa viabilizar sua produção, inclusive porque lhe é assegurado valer-se da interseção judicial para obtenção de elementos impassíveis de serem obtidos pessoalmente, não se divisam os pressupostos indispensáveis à subversão do ônus probatório, inclusive porque a inversão do encargo não pode ser promovida à guisa de subverter a assunção dos custos da prova necessária, devendo, portanto, ser prestigiada a regulação geral que pauta a repartição do ônus probatório.
7. Conquanto encarte regra de procedimento (instrução), a subversão do encargo probatório deve ser realizada em compasso com os pressupostos cotejados e ponderação dos fatos tornados controvertidos, o que somente ocorre após o aperfeiçoamento da relação processual e apresentação de defesa, não soando consoante o sistema que, ao ser admitida a inicial, antes mesmo de perscrutação e ponderação do aduzido em sede defensiva, ou seja, antes do aperfeiçoamento da relação processual, haja inversão do ônus probatório.

IV. Dispositivo
8. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. Unânime.